Tribunal: TJES
Processo: 5000766-96.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. TÍTULO JUDICIAL DECLARATÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e recurso adesivo interposto por DM Construtora de Obras Ltda contra sentença proferida em ação de cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação apresentada pelo ente municipal, homologou os cálculos unilaterais da exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, sem fixação de honorários sucumbenciais, em execução fundada em título judicial declaratório que reconheceu o direito à exclusão do ISSQN incidente sobre materiais empregados em obra de construção civil e serviços subempreitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença prescinde de prévia liquidação quando inexistente valor certo e demonstrada a complexidade probatória para apuração do quantum devido; (ii) estabelecer se a anulação da sentença afasta a análise do recurso adesivo que objetiva a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial exequendo possui natureza meramente declaratória e não fixou valor certo nem promoveu apuração dos montantes restituíveis, limitando-se à definição de critérios gerais de repetição do indébito.

A documentação apresentada pela exequente revela complexidade incompatível com simples operação aritmética, diante da necessidade de cotejo entre notas fiscais de aquisição de materiais, contratação de serviços subempreitados e prestação do serviço principal, inclusive com registros manuscritos e ausência de identificação precisa da obra.

A inexistência de instrução probatória no processo de conhecimento voltada à definição de valores impõe a instauração da fase própria de liquidação, nos termos do §2º do art. 509 do CPC.

A homologação imediata de cálculos unilaterais e a determinação de expedição de precatório, sem prévia liquidação, caracterizam error in procedendo e violação aos arts. 509 e 534 do CPC.

A jurisprudência admite a comprovação e a apuração dos valores relativos à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN em sede de liquidação de sentença, mediante confronto documental.

A anulação da sentença recorrida prejudica o exame do recurso adesivo que discute honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença fundado em título judicial declaratório que não fixa valor certo exige prévia liquidação quando a apuração do quantum devido demanda análise probatória complexa.

A homologação de cálculos unilaterais sem instauração da fase de liquidação configura error in procedendo por violação aos arts. 509 e 534 do CPC.

A anulação da sentença torna prejudicado o exame de recurso adesivo relativo à fixação de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 534.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70083653899, Rel. Luiz Felipe Silveira Difini, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 17.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-96.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. TÍTULO JUDICIAL DECLARATÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e recurso adesivo interposto por DM Construtora de Obras Ltda contra sentença proferida em ação de cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação apresentada pelo ente municipal, homologou os cálculos unilaterais da exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, sem fixação de honorários sucumbenciais, em execução fundada em título judicial declaratório que reconheceu o direito à exclusão do ISSQN incidente sobre materiais empregados em obra de construção civil e serviços subempreitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença prescinde de prévia liquidação quando inexistente valor certo e demonstrada a complexidade probatória para apuração do quantum devido; (ii) estabelecer se a anulação da sentença afasta a análise do recurso adesivo que objetiva a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial exequendo possui natureza meramente declaratória e não fixou valor certo nem promoveu apuração dos montantes restituíveis, limitando-se à definição de critérios gerais de repetição do indébito.

A documentação apresentada pela exequente revela complexidade incompatível com simples operação aritmética, diante da necessidade de cotejo entre notas fiscais de aquisição de materiais, contratação de serviços subempreitados e prestação do serviço principal, inclusive com registros manuscritos e ausência de identificação precisa da obra.

A inexistência de instrução probatória no processo de conhecimento voltada à definição de valores impõe a instauração da fase própria de liquidação, nos termos do §2º do art. 509 do CPC.

A homologação imediata de cálculos unilaterais e a determinação de expedição de precatório, sem prévia liquidação, caracterizam error in procedendo e violação aos arts. 509 e 534 do CPC.

A jurisprudência admite a comprovação e a apuração dos valores relativos à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN em sede de liquidação de sentença, mediante confronto documental.

A anulação da sentença recorrida prejudica o exame do recurso adesivo que discute honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença fundado em título judicial declaratório que não fixa valor certo exige prévia liquidação quando a apuração do quantum devido demanda análise probatória complexa.

A homologação de cálculos unilaterais sem instauração da fase de liquidação configura error in procedendo por violação aos arts. 509 e 534 do CPC.

A anulação da sentença torna prejudicado o exame de recurso adesivo relativo à fixação de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 e 534.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70083653899, Rel. Luiz Felipe Silveira Difini, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 17.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Prejudicado o recurso adesivo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5000766-96.2024.8.08.0011

APLTE/ APLDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APLDO/ APLTE:
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
e
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
interpôs
RECURSO ADESIVO
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
ação de cumprimento de sentença
, movida pela empresa DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Ente Municipal e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, sem fixar honorários sucumbenciais.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a pretensão executiva decorre de título judicial oriundo de ação de natureza declaratória (Processo nº 0074242-78.2012.8.08.0011), que reconheceu o direito à exclusão do ISSQN incidente sobre materiais utilizados em obra de construção civil e serviços subempreitados. A decisão exequenda, portanto, não fixou valor certo, nem promoveu apuração exata dos montantes restituíveis, limitando-se à definição de critérios gerais de restituição.

Do exame dos autos, observa-se que a parte exequente apresentou cumprimento de sentença acompanhado de extensa documentação fiscal, cuja complexidade demandava, nos termos do artigo 509, §2º, do CPC, regular liquidação.

O Município, por sua vez, requereu dilação de prazo e apresentou relatório da Secretaria Municipal de Fazenda, indicando inconsistências relevantes nos cálculos, que sequer foram apreciadas pelo juízo a quo.

Os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para a quantificação do montante pleiteado, revelando-se inviável a apuração do valor a ser restituído mediante simples operação aritmética.

Ressalte-se, a propósito, que no processo de conhecimento não houve instrução probatória voltada à definição de valores, porquanto se tratava de ação meramente declaratória, cujo objeto limitou-se ao reconhecimento do direito à repetição do indébito.

Verifica-se, ademais, que em diversas notas fiscais apresentadas é possível observar que o valor apurado de destaque a título de ISS foi descrito à mão, valendo destacar que as notas fiscais de materiais apresentadas apesar de estarem vinculadas ao CNPJ da empresa exequente, nem sempre descrevem
o endereço/obra específica em que foram utilizados.

Nesse contexto, revela-se imprescindível o confronto entre as notas fiscais relativas à aquisição de materiais e à contratação de serviços subempreitados com aquelas referentes à prestação do serviço principal, a fim de viabilizar a individualização dos valores passíveis de exclusão da base de cálculo do ISSQN e, consequentemente, a apuração do quantum devido

Assim, compreendo que a matéria controvertida exige, de forma inafastável, a apuração prévia do valor devido em fase própria de liquidação, tornando insustentável a extinção imediata do processo executivo.

Nessas circunstâncias, a sentença que homologou de plano os cálculos apresentados unilateralmente pela exequente e determinou a expedição de precatório incorreu em error in procedendo, violando os arts. 509 e 534 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇAO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. POSSIBILIDADE. RE 603.497/MG. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS PELO CONTRIBUINTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. 1. A possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais da construção civil encontra-se pacificada na jurisprudência das Cortes Superiores, bem como neste E. Tribunal. Precedentes. 2. No caso, as notas fiscais acostadas à inicial dão conta de que houve a incidência de ISSQN sobre a totalidade dos serviços prestados ao DNIT, os quais englobam não apenas a mão de obra, mas também o uso de materiais necessários à execução dos trabalhos. 3. Segundo já reconhecido em sede de recurso representativo de controvérsia pelo STJ (REsp 1111003/ PR), a comprovação dos pagamentos indevidos pode ser realizada pelo contribuinte em sede de liquidação de sentença. 4. Com efeito, possível a apuração dos valores relativos a aquisições de materiais em sede de liquidação de sentença, por meio do cotejo entre as notas fiscais de tais aquisições com as notas fiscais de prestação do serviço, conforme jurisprudência desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083653899, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 17-03-2020)

Ante o exposto, dou provimento à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado o regular processamento da fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

Em razão da anulação da sentença, julgo prejudicado o Recurso Adesivo interposto pela DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso
interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado o regular processamento da fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

Em razão da anulação da sentença, julgar prejudicado o Recurso Adesivo interposto pela DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.